Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-50.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Julgamento conjunto com o processo de no 1003469-43.2019.8.8.26.011. Insurgência da ré.

Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por meio de descontos de prestações em folha de pagamento previdenciário. Alegação de não contratação e que os lançamentos seriam

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência. Julgamento conjunto com o processo de no 1003469-43.2019.8.8.26.011. Insurgência da ré.

Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por meio de descontos de prestações em folha de pagamento previdenciário. Alegação de não contratação e que os lançamentos seriam indevidos. Inocorrência. Instrumentos negociais apresentados, assinados pela cliente, com fornecimento de documentos pessoais e indicação de conta para liberação do crédito contratado. Regularidade. Comprovação da higidez negocial e da disponibilização das quantias em favor da correntista.

Autora que atuou beirando a prática de litigância de má-fé. Advertência para a aplicação de sanção processual em caso de expediente recalcitrante e infundado. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003475-50.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MARGARIDA VERÔNICA DELGADO
DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
Voto no 44.527
Apelação no 1003475-50.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Itaú BMG S/A
Apelada: Margarida Veronica Delgado de Andrade
Interessada: Itaú Unibanco S/A
Ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de
valores e indenizatória por danos morais. Parcial Procedência.
Julgamento
conjunto
com
o
processo
de
no
1003469-43.2019.8.8.26.011. Insurgência da ré.
Cédulas de crédito bancário. Empréstimos para resgate por
meio de descontos de prestações em folha de pagamento
previdenciário. Alegação de não contratação e que os
lançamentos seriam indevidos. Inocorrência. Instrumentos
negociais
apresentados,
assinados
pela
cliente,
com
fornecimento de documentos pessoais e indicação de conta
para
liberação
do
crédito
contratado.
Regularidade.
Comprovação da higidez negocial e da disponibilização das
quantias em favor da correntista.
Autora que atuou beirando a prática de litigância de má-fé.
Advertência para a aplicação de sanção processual em caso de
expediente recalcitrante e infundado. Exegese dos artigos 80 e
81 do Código de Processo Civil. Reforma da conclusão de
primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
Trata-se de ação declaratória, repetitória de valores e
indenizatória por danos morais, reportadas a supostas cobranças indevidas
de empréstimos consignados em benefícios previdenciários da autora, em
que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer a inexigibilidade do débito referente ao contrato de número
589737818, determinar a restituição de valores descontados em relação a
ele, com atualização monetária, além de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Por fim, atribuiu-
lhe o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.
Apela a ré, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento preliminar de nulidade de
julgamento por cerceamento de defesa, pois pretendia ouvir a parte autora
sobre os fatos por ela narrados, diante de inconsistências que poderiam ser
esclarecidas na instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
No mérito, tem que o contrato no 589737818 declarado
inexigível foi celebrado com expressa assinatura da autora lançada no
instrumento negocial para liquidar o contrato anterior n 588038246,
mediante apresentação de documentos pessoais, além de crédito da quantia
de R$ 1.391,69 em conta pessoal da cliente, conforme comprovante
apresentado nos autos.
Afirma que não há dano material a ser reparado, bem como
razão para declarar a inexigibilidade dos contratos, tendo sido descontados
valores corretamente em sua decorrência.
Impugna a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, pois estes não foram demonstrados no processo, não
passando de mero aborrecimento a situação vivenciada pela autora,
insuficiente à sua configuração, não tendo a ré praticado ilícito algum.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
Alternativamente, que o valor indenizatório estabelecido seja
reduzido a montante razoável e proporcional, assim como o percentual de
honorários advocatícios, não se justificando a fixação no patamar de 15%
diante da baixa complexidade da causa.
Assim, postulou o provimento do recurso e a improcedência
da demanda, com a inversão do ônus processual.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Corre em paralelo a esta demanda, outra de no
1003469-43.2019.8.8.26.0011, de mesmas partes, mesma natureza, assemelhada
causa de pedir remota e mesmos pedidos, razão pela qual a análise das

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
controvérsias será realizada conjuntamente, assim como o julgamento dos
apelos interpostos pela ré.
A autora questiona nestes autos descontos em seu benefício
previdenciário (pensão por morte) que alega serem indevidos em relação
ao contrato no 589737818, postulando a declaração de inexigibilidade,
restituição de quantias e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Por sua vez a ré impugnou tais afirmações a apresentou os
documentos de fls. 73/74 e 79, que comprovariam a lisura da contratação e
a regularidade dos descontos lançados, não se conformando com o
julgamento desfavorável de primeiro grau.
Respeitado o entendimento do magistrado de origem, o
recurso deve mesmo ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
O instrumento negocial de fls. 73/74 dos autos informa a
celebração de cédula de crédito bancário para empréstimo de quantia com
desconto em folha de pagamento previdenciário, de no 589737818, no
valor total de R$ 3.457,45, para pagamento em 72 prestações mensais de
R$ 89,30, liberando-se em favor da contratante o saldo de R$ 1.391,69,
pois teria sido emitida em 04/06/2018, com a finalidade de
refinanciamento de contrato anterior de no 588038246, o que contou com a
inequívoca aquiescência da autora, conforme sua assinatura lançada no
termo (não impugnada) e mediante a apresentação de seus documentos
pessoais.
A ré comprovou a disponibilização de referido crédito (fl.79),
em 20/06/2018, em conta pessoal da autora junto ao banco Itaú, número
341, agência 8685, conta 9433-9.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
Não há que se falar em omissão da financeira a respeito da
comprovação de que tais dados bancários seriam mesmo da autora, pois o
extrato de fl. 146 dos autos do processo no 1003469-43.2019.8.8.26.011
indicaria de maneira mais do que suficiente a titularidade da conta, sem se
poder olvidar que eventual não recebimento das quantias em conta-
corrente seria incumbência probatória da autora, por ser seu este ônus
processual, especialmente para o cotejo com os comprovantes e o extrato
exibidos nos autos pela ré.
Portanto, é inexorável o reconhecimento da regularidade da
contratação aqui questionada, assim como da projeção de seus efeitos
jurídicos, a incluir a legitimidade dos descontos realizados pela ré em
benefício previdenciário da autora, diante de sua expressa autorização
negocial.
Com essas considerações, tem-se que a conduta acionária da
consumidora beira a prática de litigância de má-fé, uma vez que se conclui

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
minimamente que tinha noção e até consciência dos termos contratuais
firmados com a ré, inexistindo sinal de irregularidade nas consignações
lançadas em folha de pagamento, a sugerir, na realidade, hipótese de
alteração da verdade dos fatos (art. 80, incisos II, III e VI, do CPC).
Lembre-se que é inadmissível se utilizar da máquina Judiciária
como um “jogo de azar” na tentativa de afetar ou desvirtuar obrigação
legitimamente estabelecida, além de pretender obter vantagem pecuniária
em forma de indenização.
Daí porque é de rigor a reforma da conclusão de primeira
instância e julgar a improcedência da demanda, com atribuição da autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§2o e 11, do Código de Processo Civil, diante do sucesso recursal e do
trabalho adicional do procurador adverso, observada a suspensão da
exigibilidade da obrigação diante da justiça gratuita concedida em seu

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003475-50.2019.8.26.0011
favor.
Adverte-se desde logo a parte autora que o expediente
recalcitrante e infundado não será tolerado e ensejará a aplicação da sanção
processual correlata, o que não terá suspensão de exequibilidade pelo fato
de ser beneficiária da gratuidade processual, podendo a condenação ser
exigida em cumprimento de sentença.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, com
advertência.
Sebastião Flávio
Relator